Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704433-79.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTS PERECRIS VITORIANO GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO REPASSADO PELO CORRENTISTA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO EXCESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita. 2. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. Na ação cujo objeto é a responsabilidade da instituição financeira em razão da aplicação de golpe, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco. 3. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 5. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 5.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 7. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, a parte autora também falhou na guarda do seu cartão de crédito e senha, de modo que sua atitude contribuiu diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 42, §1o, incisos I e II, §2o e 44, inciso II, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não há elementos de fato hábeis à configuração de sua responsabilidade, na condição de consumidor, idoso e parte hipossuficiente da relação. Pleiteia o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos gerados por fortuito interno. Aduz ofensa ao enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome de JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 75938990). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 42, §1o, incisos I e II, §2o e 44, inciso II, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigmas do STJ) (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe. 3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75938990. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015